Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. QUATRO HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos dos autores de condenação da empresa aérea ré à reparação decorrente de atraso no voo, de pouco mais de quatro horas.
2.O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Desnecessária a oitiva de testemunhas, quando a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos que seriam por elas confirmados.
3.O atraso de pouco mais de quatro horas no vôo, por si só, não tem o condão de causar violação a atributo da personalidade e ensejar reparação por danos morais. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Recurso dos autores conhecido e desprovido.